Tribunal: TJBA
Processo: 8002635-70.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002635-70.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISMAEL ALVES DA ROCHA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n.º 8002635-70.2023.8.05.0105 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma Apelantes : Ismael Alves da Rocha e Ministério Público do Estado da Bahia Advogados : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ismael Alves da Rocha e Ministério Público do Estado da Bahia Relator : Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ISENÇÃO DAS CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AMEAÇA CONFIGURADA POR EXPRESSÕES IMPLÍCITAS E INTIMIDATÓRIAS. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGENTE SOB EFEITO DE ÁLCOOL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA EFETIVA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por Ismael Alves da Rocha e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da ameaça, bem como o afastamento das custas processuais. O Ministério Público requereu a exasperação da pena-base, a incidência concreta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a fixação de indenização mínima à vítima. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do pedido defensivo de gratuidade judiciária e afastamento das custas processuais nesta instância; (ii) saber se existem provas suficientes para manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como se as expressões atribuídas ao acusado configuram ameaça penalmente relevante; e (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, aplicar concretamente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e fixar indenização mínima em favor da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido defensivo de gratuidade judiciária e afastamento das custas processuais não foi conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal aferir eventual hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A materialidade do delito de lesão corporal restou demonstrada por laudo pericial e fotografias acostadas aos autos, enquanto a autoria foi comprovada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. 5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e compatível com os demais elementos constantes dos autos. 6. O delito de ameaça restou configurado, ainda que ausente promessa explícita de morte, porquanto as expressões proferidas pelo acusado, em contexto de agressão física e intimidação psicológica, mostraram-se aptas a incutir temor na vítima. 7. O pedido defensivo de gratuidade judiciária não foi conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal aferir eventual hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais. 8. A ingestão de bebida alcoólica pelo acusado, associada ao contexto de violência doméstica e agressividade concreta dos fatos, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, sem configurar fundamento idôneo para negativação da conduta social. 9. Reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, impõe-se sua efetiva repercussão na segunda fase da dosimetria, sob pena de violação à lógica do sistema trifásico de aplicação da pena. 10. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica acerca do prejuízo suportado pela vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido para: (i) exasperar a pena-base dos delitos de ameaça e lesão corporal mediante valoração negativa das circunstâncias do crime; (ii) aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal em relação ao delito de ameaça; e (iii) fixar indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima, redimensionando-se a pena definitiva para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. O pedido de gratuidade judiciária e suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. O delito de ameaça configura-se ainda que a intimidação seja implícita ou velada, desde que apta a incutir temor concreto na vítima. 4. A prática de violência doméstica sob efeito de álcool autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. 5. Reconhecida a agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, impõe-se sua efetiva repercussão na pena intermediária. 6. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.” DISPOSITIVOS CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XL; Código Penal, arts. 2º, 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, 68, 69, 77, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.275.084/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.05.2019, DJe 05.06.2019; STJ, AgRg no HC nº 834.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgRg no RHC nº 162.389/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 16.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 617.327/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.03.2021, DJe 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002635-70.2023.8.05.0105, tendo como Apelantes e Apelados simultâneos Ismael Alves da Rocha e Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso defensivo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como conhecer do recurso ministerial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.